Tribunal: TJMT
Processo: 1027756-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027756-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Grave, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), RAINARA ALVES FERREIRA SILVA - CPF: 059.699.041-39 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), D. M. O. - CPF: 056.003.091-63 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — MEDIDA IMPRESCINDÍVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA À PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS — PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO —
2. DA ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
— INEXISTÊNCIA —
3. DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA — CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO RECOMENDAM A CONCESSÃO DA BENESSE —
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrado o delito contra a vida, bem como em face do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que se cuida de paciente beneficiada com a liberdade provisória cerca de apenas um mês antes do delito
sub judice
; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados à increpada em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos; não podendo ainda se olvidar de que se cuida de criança que também reside com a avó materna, genitora da paciente, tendo o delito, ademais, sido praticado, em tese, no interior do lar doméstico.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1027756-81.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS ANTÔNIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

PACIENTE:

RAINARA ALVES FERREIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1006385-22.2023.8.11.0013 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que, no dia
13/11/2023
, a paciente foi recolhida ao cárcere pela suposta prática do crime mencionado, tendo sido sua prisão flagrancial
convertida em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, aduz o d. causídico que se cuida de
decreto de prisão preventiva exarado à míngua de fundamentação adequada
, por não se encontrarem presentes os
requisitos que autorizam a prisão preventiva
, mormente quanto ao
periculum libertatis
,

ensejo em que também aponta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente, como bons antecedentes e residência fixa.

Em arremate à sua argumentação, o impetrante invoca o princípio da
homogeneidade das cautelares
para argumentar que, ainda que sobrevenha eventual condenação, a provável pena a ser cominada à increpada dificilmente ensejará a fixação de
regime inicial fechado
, pelo que se revelaria
desproporcional
a fixação da medida cautelar extremada.

Adicionalmente, o impetrante faz referência
ao art. 318, III e V, do Código de Processo Penal
, para sustentar que, sendo a paciente responsável por uma filha de apenas 02 (dois) anos de idade, lhe seria devida,
em caráter subsidiário
, a
substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
da paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
; e, em caráter subsidiário, que lhe seja concedida a
prisão domiciliar
. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 191594174 ao ID 191594178.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva,
deixou de apreciar a liminar pleiteada
, por não vislumbrar urgência que autorizasse a apreciação do petitório em horário próximo ao início do expediente forense regular (ID 191604665).

Distribuídos os autos à minha relatoria pelo critério do sorteio, vieram-me conclusos para decisão.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 192143689), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 193648180.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 194184652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, findas as investigações concernentes aos fatos que ensejaram a prisão da paciente, o
parquet
ofertou denúncia
em face de
RAINARA ALVES FERREIRA SILVA
, imputando-lhe a prática do delito previsto pelo
art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia
13/11/2023
, por volta das 04h30min, na residência particular situada na Av. das Araras, n. 1318, no Bairro Altos da Glória, cidade de Pontes e Lacerda/MT,
RAINARA
, com consciência, vontade e evidente
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar a ofendida
Danieli Martins Oliveira
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a vítima havia ido até a casa da paciente para buscar alguns pertences e, em dado momento,
RAINARA
passou a questionar se
Danieli
estaria tendo um caso com seu ex-namorado. Quando
Danieli
afirmou que havia dado apenas um beijo no rapaz,
RAINARA
, de súbito, passou a desferir golpes de arma branca [canivete] contra ela.

Verte da exordial acusatória que a paciente apenas não concluiu seu intento homicida por ter sido detida por dois amigos,
Kaiky
e
Antony
,

que estavam na residência e intervieram, logrando êxito em retirar a vítima do local.

Em sede de audiência de custódia realizada em
14/11/2023
, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em
prisão preventiva
, com fulcro na necessidade de se garantir a
ordem pública
, especialmente em vista da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pela paciente, bem como pelo
risco de reiteração delitiva
.

Nesse contexto, o d. causídico impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
aduzindo, de um lado, a
inexistência dos requisitos
que autorizam a decretação da segregação preventiva, mormente em face dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente, ao que acrescenta a arguição de ofensa ao princípio da
homogeneidade
; e, de outro, a existência de filha menor,
Ysis Maria
,
de apenas 02 (dois) anos de idade, a ensejar, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
homicídio qualificado, na modalidade tentada
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno processual, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o risco de reiteração delitiva
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
o fato descrito demonstra a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, do meio de execução e da motivação do delito de homicídio qualificado tentado supostamente praticado pela custodiada RAINARA ALVES FERREIRA SILVA
. Ao que consta, quanto ao primeiro, consistiu em
dois golpes de canivete na região da clavícula da vítima
, ao passo que o móvel do crime seria justamente a existência de
ciúmes em relação a um ex-namorado
, tendo a flagrada
um ímpeto de ira em meio a contexto (até então) de festividade, demonstrando seu descontrole emocional.

A par disso,
é evidente a probabilidade de reiteração delitiva, na medida em que — conforme demonstrou o Ministério Público em audiência de custódia — a ora custodiada possui em seu desfavor Auto de Prisão em Flagrante nos autos de no 1017311-72.2023.8.11.0042, e muito embora haja sido-lhe concedido o benefício da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, aparentemente, tornou a delinquir.

Daí infere-se a sua
periculosidade
, mormente não seja
dissuadida contra a prática criminosa diante dos mecanismos da Justiça.

De fato, se de um lado mostra-se inadmissível a utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso na dosimetria da pena de um condenado, tal não se dá em relação à análise para fins de segregação cautelar. A razão é evidente:
não se pretende aqui qualquer juízo antecipatório de culpa, mas sim um juízo de periculosidade que demonstre necessário, para fins de cautela, o afastamento do réu do convívio social
”.

(Decisão de ID 134410385 - Págs. 9-11 — autos n. 1006385-22.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Colhe-se dos autos, nesse sentido, que
RAINARA
e
Danieli
teriam saído juntas ainda na tarde do dia
12/11/2023
, seguindo posteriormente até o estabelecimento
Bar do Geraldo
, sendo que, por volta das 03:30h, já no dia
13/11/2023
,
Danieli
pediu à paciente para buscar algumas roupas que estavam em sua casa.

Quando
Danieli
chegou ao local,
RAINARA
ainda não se encontrava no imóvel, mas chegou logo depois, passando então a lhe perguntar se teria ficado com seu ex-namorado, ao que
Danieli
respondeu negativamente, afirmando que teria apenas “
dado um selinho
” nele.

De imediato,
RAINARA
sacou um canivete, aplicando-lhe um golpe contra seu braço esquerdo, momento em que
Danieli
tentou contê-la, partindo ambas para luta corporal, na direção da cozinha da casa; conseguindo
RAINARA
ainda desferir outro golpe, dessa vez contra a axila esquerda de
Danieli
, momento em que foram separadas pelos rapazes que estavam no local. Em razão de suas fortes dores, e notando que estava sangrando,
Danieli
, acompanhada de um amigo, se dirigiu até o Hospital Guaporé, onde foi socorrida (ID 134793531 — autos n. 1006470-08.2023.8.11.0013).

Vê-se, portanto, que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao consignar a existência de
gravidade concreta da conduta
imputada à paciente, perceptível através do
modus operandi
empregado para consecução da prática criminosa.

Ademais, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
, em
09/10/2023
,
RAINARA
fora presa em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 304 do Código Penal
[uso de documento falso], tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória em sede de
audiência de custódia
[autos n. 1017311-72.2023.8.11.0042]; o que não impediu que a paciente
incorresse em nova prática delitiva
apenas cerca de
um mês depois
, consoante se extrai dos presentes autos.

Além disso, é certo que a
jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça estadual autoriza a presunção do
risco de reiteração delitiva
a partir da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses do d. causídico impetrante destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares

Por outro lado, conquanto o impetrante argumente que, na hipótese de condenação da paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese de
desproporcionalidade
da prisão preventiva imposta à paciente.

3.

Da prisão domiciliar

Em
caráter subsidiário
, pleiteia o d. causídico a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados com uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade, a atrair o entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o d. causídico impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada da prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada
— o qual, por óbvio,
envolve violência e grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Demais disso, há elementos nos autos dando conta de que a paciente e sua filha residem com sua
genitora
, avó da infante, a demonstrar não ser a paciente a única pessoa capaz de se responsabilizar pelos cuidados com a criança; não sendo demais rememorar que o
lar familiar
foi o
locus delicti
da tentativa de homicídio qualificado perpetrada, em tese, por
RAINARA
.

Estou convencido, portanto, de que
assiste razão ao d. juízo
a quo
no que concerne aos fundamentos empregados para denegar à paciente a benesse vindicada. Veja-se:

“[...] Mais adiante, esclareço que
o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar — tendo em vista ser a custodiada mãe de criança de 02 (dois) anos de idade —, tampouco merece guarida.

A uma que
há expressa vedação legal à concessão dessa benesse em se tratando de crime praticado com violência (artigo 318-A, inc. I, do CPP).

[...] A duas que
não se constata a imprescindibilidade da genitora nos cuidados da infante, em face das próprias circunstâncias em que, supostamente, deu-se o crime — em ambiente de festividade durante horas a fio, com uso excessivo de bebidas alcoólicas e, inclusive, na casa da própria custodiada, onde reside com a criança
. De mais a mais,
consta dos documentos que instruem o presente APFD que a custodiada e sua filha residem na companhia da avó daquela, e que, ao que tudo indica, é esta última a pessoa efetivamente responsável pelos cuidados da criança
.

Aliás, ainda que assim não fosse,
tal medida mostraria-se incompatível com a necessidade de acautelar a ordem pública em face da gravidade concreta da conduta e da provável reiteração delitiva. É, pois, imperiosa a medida extrema
”.

(Decisão de ID 134410385 - Págs. 12-13 — autos n. 1006385-22.2023.8.11.0013). — Destaquei.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque se trata de paciente

denunciada por delito cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa
, existindo elementos nos autos de que seria sua
genitora
a responsável pelos cuidados efetivos com a criança, tendo o crime sido praticado, ademais, no próprio
lar familiar
; tudo a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de concessão de benesse.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAINARA ALVES FERREIRA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023